Tribunal: STF
Processo: ADI 395
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-17
Data de publicação: 2007-05-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 163, § 7º, DA
   CONSTITUIÇÃO DE SÃO PAULO: INOCORRÊNCIA DE SANÇÕES POLÍTICAS.
   AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XIII, DA CONSTITUIÇÃO DA
   REPÚBLICA.
1. A retenção da mercadoria, até a comprovação da
   posse legítima daquele que a transporta, não constitui coação
   imposta em desrespeito ao princípio do devido processo legal
   tributário.
2. Ao garantir o livre exercício de qualquer
   trabalho, ofício ou profissão, o art. 5º, inc. XIII, da
   Constituição da República não o faz de forma absoluta, pelo que a
   observância dos recolhimentos tributários no desempenho dessas
   atividades impõe-se legal e legitimamente.
3. A hipótese de
   retenção temporária de mercadorias prevista no art. 163, § 7º, da
   Constituição de São Paulo, é providência para a fiscalização do
   cumprimento da legislação tributária nesse território e
   consubstancia exercício do poder de polícia da Administração
   Pública Fazendária, estabelecida legalmente para os casos de
   ilícito tributário. Inexiste, por isso mesmo, a alegada coação
   indireta do contribuinte para satisfazer débitos com a Fazenda
   Pública.
4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
   improcedente.